Tribunal: TJDFT
Processo: 0706304-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. EXIGÊNCIA LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O artigo 59, parágrafo 1o, da Lei de Locações estabelece que o locador deve prestar caução no valor equivalente a três meses de aluguel para que a liminar possa ser concedida. Portanto, não pode ser acolhida a pretensão do agravante de ser dispensado da caução exigida como condição para o deferimento do Despejo Liminar.

2. Não pode o Judiciário afastar a garantia legal estipulada em favor do locatário, quando inexistente dispositivo legal ou imperativo de ordem superior no Ordenamento a afastá-la.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.